Tribunal: TJSP
Processo: 2274215-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE "RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL". ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EM RAZÃO DE COMPROMETIMENTO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE "RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL". ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EM RAZÃO DE COMPROMETIMENTO DA MARGEM CONSIGNÁVEL E À SUA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO PROLATADA ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU, MOMENTO PREMATURO, CABENDO OUVIR A PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274215-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADRIANA RIBEIRO VITORINO ROSSI, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2274215-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.547 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2274215-31.2020.8.26.0000 - VOTO No 30.547
AGRAVANTE: ADRIANA RIBEIRO VITORINO ROSSI
AGRAVADO: BANCO PAN S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS
DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A
TÍTULO DE “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL”.
ALEGAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
EM
RAZÃO
DE
COMPROMETIMENTO DA MARGEM CONSIGNÁVEL E À
SUA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO PROLATADA ANTES DA
CITAÇÃO DO RÉU, MOMENTO PREMATURO, CABENDO
OUVIR A PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO MANTIDA. -
RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo recurso de agravo
de instrumento, dispensado de preparo, com pedido de antecipação
dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão de fls. 79/82
do processo de origem que indeferiu a tutela provisória de urgência
requerida na inicial para suspender os descontos em folha de
pagamento da autora, relativamente à operação de empréstimo que
nega ter contratado.
Inconformada, recorre a autora pleiteando a
reforma da decisão. Aduz, em resumo, que, em que pese desde
dezembro de 2017 tenha sido averbado, em sua folha de pagamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2274215-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.547 - O
contrato de empréstimo consignado, apenas tomou conhecimento, em
dezembro de 2019, sobre tal fato, observando que tentou solucionar a
questão administrativamente, sem êxito. Sustenta que não foi inerte,
não se podendo admitir que sejam realizados descontos indevidos em
verba de natureza alimentar em plena crise causada pela COVID-19.
Enfatiza que não celebrou qualquer contrato de empréstimo
consignado com a ré. Enfim, argumenta que concorrem os requisitos
para a concessão da tutela provisória.
A parte ré ainda não integrou a lide.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois, não fosse o
regular preenchimento dos requisitos legais, a decisão recorrida versa
sobre tutela provisória de urgência, matéria prevista no rol taxativo de
decisões interlocutórias impugnáveis de imediato e em separado, por
agravo de instrumento (art. 1.015, incs. I do CPC).
Anoto que não se justifica a procrastinação
do julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões
presenciais semanais.
A pandemia provocada pela disseminação
em escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos
Provimentos CSM no 2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2274215-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.547 - O
possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo
promover o julgamento em sessão virtual e permanente, não se
verificando qualquer prejuízo às partes.
3) A r. decisão agravada indeferiu de plano a
tutela provisória.
Fê-lo com o seguinte embasamento:
“INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, não
havendo urgência alguma.
Disse a parte:
“Através de seu benefício previdenciário, em
dezembro de 2019, a Autora requereu empréstimo consignado junto à Caixa
Econômica Federal. Nesta mesma oportunidade, a Autora foi surpreendida com a
informação de que, desde o ano de 2017, havia em seu nome contrato de
empréstimo consignado ativo (no 0229015279374), junto ao Réu, no valor de R$
1.660,00” [g.n.] (fls. 02).
Ora, a autora recebe benefício desde 2006, o
empréstimo está sendo descontado mês a mês desde 2017 a autora foi
“surpreendida” com a notícia em dezembro de 2019, mas a ação foi proposta
apenas em 23.10.2020.
Ora, não há urgência em um pedido que poderia ter
sido realizado há três anos atrás, ou há dez meses atrás.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2274215-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.547 - O
Malgrado o inconformismo da agravante, o
recurso não comporta provimento.
4) A concessão de tutela provisória de
natureza antecipada, sem oitiva da parte contrária, é medida
excepcional, porque provoca diferimento do contraditório, razão pela
qual só é deferida se, quando evidenciada a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a prévia
ciência do réu puder comprometer, tornar inócua ou ineficaz a medida
pleiteada.
A respeito, lecionam Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery que: “a antecipação pode ser dada inaudita
altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessária. A
liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a
citação do réu puder tornar ineficaz a medida ou quando a urgência for de tal
ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu.” (Código de Processo
Civil Comentado. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.
673).
No mesmo sentido, Fredie Didier Jr., Rafael
Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga, na obra “Curso de
Direito Processual Civil” (atualizada conforme o Código de Processo
Civil de 2015), discorrem que:
“A concessão liminar da tutela provisória antes da
ouvida do réu só é possível quando se trata de tutela de urgência (art. 300, § 2o,
CPC) ou de evidência (satisfativa) prevista nas hipóteses dos incisos II e III do
art. 311 conforme delimita o parágrafo único desse mesmo dispositivo. Isso vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2274215-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.547 - O
tanto para o requerimento antecedente como para o incidente. [...]
A tutela provisória de urgência poderá ser
concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao
resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento
da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu,
não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa
razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do
demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de
manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição do
contraditório.” (Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito
probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julga e antecipação dos
efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. p. 579).
Como, aliás, já se decidiu: “A antecipação de
tutela sem audiência da parte contrária é providência excepcional, autorizada
apenas quando a convocação do réu contribuir para a consumação do dano a que
se busca evitar (art. 273 do CPC)” (TJSP, AgIn 099.766-4/9, Rel. Des. Ênio
Santarelli Zuliani, 3a Câm., jul. 0202.1999, RT 764/221).
5) No caso concreto, não se vislumbra
presente o receio da ineficácia do provimento para conceder a tutela
provisória à agravante inaudita altera parte, ausente emergência que
recomende a apreciação do pedido antes da ciência da parte contrária,
na medida em que sua realização não tornará ineficaz o deferimento
da medida em tempo oportuno.
Com efeito, embora afirme a autora que não
contratou empréstimo consignado algum, infere-se da inicial que os
descontos já vêm sendo realizados há alguns anos, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2274215-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.547 - O
recomendável a oitiva da parte contrária para posterior avaliação da
possibilidade de outorga de provimento liminar que, na prática,
importará em retirar do contrato os seus efeitos.
Ademais, a alegação de que os descontos
comprometem a subsistência da autora é por demais genérica,
tampouco vislumbrando-se urgência quanto à alegação de que a
reserva da margem impede a contratação de novos empréstimos.
Repita-se que tal quadro de fato perdura há mais de 3 anos.
Verifica-se, além disso, dos documentos
acostados autos pela autora, que em resposta à reclamação
administrativa a ré afirmou que foi contratado cartão de crédito
consignado pela autora (fls. 55/56 dos autos de origem). Assim, revela-
se recomendável aguardar a manifestação da ré, para que em seguida
o Juízo a quo delibere com maior segurança.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator